Tribunal: TJSP
Processo: 0004397-77.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004397-77.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante
JOSE HONORATO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004397-77.2018 Pirajuí
Apelante: José Honorato Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.174
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Penas e regime prisional fixados com
critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 207/213, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOSÉ HONORATO FILHO,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena corporal e limitação de final de semana.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
245/250), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando o
afastamento da qualificadora do abuso de confiança e a consequente
desclassificação para a forma simples do delito.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 257/260, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 270/274).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, entre os dias 12 e 15 de
setembro de 2017, em horário incerto, na Fazenda Santa Maria,
Distrito da Estiva, no município e comarca de Pirajuí, subtraiu, para si,
mediante abuso de confiança, coisas alheias móveis consistente em
duas novilhas leiteiras e um gado de corte, pertencentes à vítima
Antônio Carlos Laia Cristovão, avaliados em R$ 7.500,00.
Segundo apurado, o acusado era funcionário
na fazenda de propriedade do ofendido, exercendo a função de
campeiro, tendo amplo acesso aos animais de propriedade da vítima.
Ocorre que, no dia dos fatos, aproveitando-se da confiança nele
depositada, o insurgente subtraiu para si os semoventes acima
mencionados e os vendeu para Alvim César Viu Braga, cujo
transporte foi efetivado por Anesio José de Souza.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
4
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O insurgente, em interrogatório extrajudicial,
afirmou que trabalhou na Fazenda Santa Maria por cerca de sete
meses, exercendo o cargo de campeiro, fazendo a contagem do gado
junto com o administrador Gilberto, não se recordando exatamente o
dia que ficou sabendo sobre o furto do gado, sabendo apenas sobre a
localização de três cabeças de gado que foram furtadas e localizadas
em uma propriedade na cidade de Borborema. Disse que foi
procurado por várias vezes pela pessoa de Alvim, que lhe fazia
ofertas para que ajudasse a retirar gado da propriedade da vítima, e
diante da pressão recebida, acabou concordando em negociar as três
cabeças de gado, sendo um bezerro e duas novilhas fêmeas, tendo
Alvim pagado a quantia de R$1.800,00 em dinheiro. Informou que o
transporte foi feito por Alvim e uma outra pessoa em uma
caminhonete, na parte da manhã. Relatou ainda, que a pessoa de
Gilberto não tinha conhecimento desses fatos. Aduziu que fora Alvim,
nenhuma pessoa lhe procurou para que realizasse o ato novamente,
e disse estar arrependido de tal conduta.
O acusado, em Juízo, confessou os fatos
descritos na exordial acusatória. Afirmou que subtraiu o gado e as
duas novilhas de seu patrão, uma vez que trabalhava com os animais
e estava passando necessidade. Os animais foram recuperados.
A versão do acusado corrobora o restante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
5
conjunto probatório.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo, e a confissão do acusado, foram suficientes
para atestar a prática do crime quanto a sua ocorrência e autoria.
Soma-se a isso o boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 05/07), relatório
de investigações (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10),
auto de avaliação (fls. 43) e relatório final (fls. 44/46), que demonstram
a materialidade.
A
testemunha
Hélio
Carvalho
Soares,
investigador de polícia, informou que efetuou diligências a fim de
esclarecer uma denúncia sobre furto de gado ocorrido na fazenda
Santa Maria, sendo que informes davam conta de que os referidos
animais estariam na cidade de Borborema, em um sítio de
propriedade de Alvim Braga, amigo do réu estaria na posse dos
animais. Informou que se deslocou até a referida propriedade,
juntamente com a vítima e apoio policial, sendo que lá chegando, a
própria vítima reconheceu os animais como de sua propriedade, bem
como estes possuíam a marca no couro com as suas iniciais. Relatou
que, ao indagarem o sr. Alvim, este informou que havia comprado o
gado da pessoa de José, e seu amigo Anésio havia os transportado
até sua fazenda, não sabendo que os animais eram produto de furto.
Devido a isso, os policiais diligenciaram para encontrar o réu, o qual
confessou os fatos narrados na denúncia, já na delegacia, uma vez
que estava em situação de necessidade, motivo pelo qual vendeu os
animais para Alvim, pelo valor de R$ 1.800,00. O réu não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
6
conhecido dos meios policiais.
As declarações do agente público que atendeu
a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A testemunha Anésio José de Souza, ouvida
por carta precatória, relatou que tem uma caminhonete que faz fretes,
e que o Sr. Alvim entrou em contato, relatando que havia comprado
03 cabeças de gado de José Honorato, e perguntou se poderia fazer o
frete até a fazenda para retirar os animais, sendo que aceitou,
cobrando uma quantia de R$300,00. Informou que o mesmo foi até a
fazenda no domingo de manhã para buscar os gados, sendo que
chegando lá, José Honorato embarcou os animais para dentro da
caminhonete. Aduziu ainda que presenciou a pessoa de Alvim pagar
uma quantia para o acusado.
A testemunha Alvim César Viu Braga, ouvida
por carta precatória, aduziu que o réu vendeu duas novilhas e um
bezerro, sendo que o conhece por aproximadamente 01 ano e meio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
7
pois o mesmo era vizinho da fazenda de seu genitor na cidade de
Borborema. Disse que foi procurado por José por diversas vezes,
sendo que este lhe oferecia 03 cabeças de gado, sendo duas fêmeas
e um macho, solicitando a quantia de R$4.000,00. Informou a José
que o mesmo pagaria R$3.400,00 e mais o valor do frete, que seria
R$300,00, totalizando a quantia de R$3.700,00, sendo que José
aceitou, pois o mesmo precisava de dinheiro para pagar uma parcela
de um veículo. Afirmou que entrou em contado com Anésio para que o
mesmo realizasse o frete. Declarou que foi até a propriedade Fazenda
Santa Maria ver o gado em um final de semana, que se encontravam
na frente da casa de José, não verificando se estes possuíam marcas
ou brincos identificadores, apenas furos nas orelhas, e no fim de
semana subsequente retornou para buscá-los. Esclareceu que ao
chegar na propriedade, José embarcou o gado na caminhonete, e
pagou a quantia de R$3.400,00 na presença de sua esposa e de
Anésio. Relatou que dias após, a pessoa de Antônio foi até seu sítio e
pediu para ver o gado, reconhecendo os animais como de sua
propriedade. Afirmou que não sabia que os animais eram objeto de
furto.
A vítima Antônio Carlos Laia Cristóvão, ouvida
por carta precatória, relatou que este funcionário, ora réu, era de
Borborema, e um amigo seu desta cidade o ligou, dizendo que seu
funcionário José Honorato estaria oferecendo seu gado na cidade de
Borborema. Afirmou, ainda, que na ligação lhe foi informado de que
03 de seus gados estariam em uma fazenda. Relatou que se dirigiu
até a cidade de Borborema, onde foi até a delegacia e foi feito um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
8
boletim de ocorrência, identificando a fazenda. Informou que se dirigiu
até a referida propriedade, onde foi recebido pela pessoa de Alvim,
que permitiu que verificasse o gado, momento que foi constatado que
os animais de fato eram seus. Alvim ficou apavorado e disse que
havia comprado o gado de José Honorato. No dia seguinte, a vítima
retornou até a propriedade para retirar os gados, sendo duas novilhas
fêmeas e um garrote, que foram restituídas e levadas até sua
propriedade. Relatou que o réu chegou a confirmar o ocorrido.
Conclui-se, assim, tratar-se de furto qualificado
consumado, pois o acusado deteve a rei furtivae, não se exigindo a
posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito. Portanto,
impossível se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
FURTO- RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA -
NÃO CABIMENTO - Considera-se consumado o crime
de furto com a simples inversão da posse, ainda que
breve, do bem subtraído. RECURSOS MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Willian Campos; j.
em 02.07.2015)
Outrossim, impossível se acolher a tese
defensiva que pugna pelo afastamento da qualificadora do abuso de
confiança e a consequente desclassificação do crime para sua forma
simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
9
Isso porque, embora a relação empregatícia,
breve ou longa, por si só, não caracterize o abuso de confiança, tem-
se, na análise do caso concreto, que o empregador dispensava menor
vigilância sobre seus pertences, em decorrência confiança depositada
no empregado. Além disso, a vítima só tomou conhecimento dos fatos
quando um amigo seu, de outra cidade (Borborema/SP), disse que o
apelante “também originário daquele sito” estava oferecendo seu gado
na cidade.
O doutrinador Cleber Masson define dois
critérios para a aferição da confiança, quais sejam:
(a) a vítima tem que depositar, por qualquer motivo
(amizade, parentesco, relações profissionais etc.), uma
especial confiança no agente; e
(b) o agente deve se aproveitar de alguma facilidade
decorrente da confiança nele depositada para cometer
o crime. (MASSON, Cleber. Direito Penal, Volume 2,
Parte Especial. 5a ed. rev., atual e ampl., Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 365.)
No caso em comento, o apelante exercia a
função de campeiro e era quem fazia a contagem do gado. Dessa
forma, é notório que o ofendido depositava especial confiança no
acusado que, em razão justamente da relação estabelecida,
conseguiu perpetrar o furto, sem que gerasse qualquer suspeita por
parte da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
10
Assim sendo, impossível o afastamento do
abuso de confiança, ficando plenamente caracterizado o furto
qualificado consumado.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se a análise da dosimetria da reprimenda, que
deve ser mantida integralmente, nos seguintes termos:
Sopesados os critérios estabelecidos nos
artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o
réu é tecnicamente primário (folha de antecedentes fls.
61/66
e
proc.
n.
0006786-08.2017.8.26.0344), motivo pelo qual
fixo a base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, muito embora presente a
circunstância atenuante da confissão, a pena
foi fixada no mínimo legal e por isso não pode
ser reduzida em vista do entendimento
consolidado na Súmula 231 do STJ.
Ausentes outras causas modificativas, torno
esta pena definitiva, consoante o sistema
trifásico de aplicação.
Fica mantido o regime prisional aberto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-77.2018.8.26.0453 - Voto no 21.174
11
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, vez que o acusado ostenta bons antecedentes e é
primário.
Por fim, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
corporal e limitação de final de semana.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator